Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0717688-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: SONIA MARIA OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal de urgência, interposto por A.M. de O. rep. S.M.O.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do Processo n.o 0707246-43.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Em suas razões recursais (ID 58638741), a parte agravante relata que foi diagnosticada com Epilepsia focal de etimologia. Salienta que “apresenta quadro de enxaqueca, histórico familiar de epilepsia e comportamentos de automutilação e tentativa de autoextermínio”. Aduz que há indicação médica do medicamento TOPIRAMATO (registrado na Anvisa e incorporado em atos normativos do sus para o tratamento da enfermidade apresentada), mas que a Secretária de Saúde informou o desabastecimento da referida medicação. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal no sentido de que seja determinado ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento de tratamento com o medicamento TOPIRAMATO, nos termos da prescrição médica. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem. Sem Preparo ante a concessão da gratuidade de justiça no Juízo de origem (ID 194392529) É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No caso, a situação da agravante descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Ao analisar a documentação juntada a este recurso e à inicial, em especial do relatório médico, verifico que a parte autora/recorrente, de 14 (quatorze) anos de idade, foi diagnosticada com Epilepsia focal de etiologia, apresentando comportamentos de automutilação e tentativa de autoextermínio. Tem-se que o tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações e a paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo da definição da tutela definitiva, que pode levar meses, enquanto sua saúde se deteriora, possivelmente de forma irreversível, gerando dano a bem jurídico (saúde e a vida) que supera eventual dano ao patrimônio da parte agravada. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o agravado e se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do referido direito Tal situação, por si só, demonstra a urgência e o perigo na demora, já que o paciente está destinada a ser submetida a tratamento desumano e degradante, consistente em aguardar indefinidamente pelo deslinde judicial. No caso, embora o Juízo de origem tenha indeferido o pedido liminar, verifico que o fato de a agravante estar apresentando comportamento de automutilação e tentativa de autoextermínio (nos termos do relatório médico) apresenta a urgência necessária para o deferimento da liminar pleiteada. Tal situação, por si só, demonstra a urgência e o perigo na demora, já que a paciente estaria destinada a ser submetida à espera do julgamento final do recurso, sendo que para o seu caso cada dia sem a medicação pode significar prejuízos irreparáveis. Resta demonstrado, portanto, o risco de lesão grave e de difícil reparação, pois a parte agravada necessita de cobertura para dar andamento ao seu tratamento de saúde, sob pena de ofensa aos direitos à dignidade e à saúde. Feitas essas considerações, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO a tutela provisória de urgência e determino ao DISTRITO FEDERAL que, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, forneça a agravante tratamento de com o medicamento TOPIRAMATO, nos termos da prescrição médica, sob pena de posterior fixação de multa diária. Intime-se pessoalmente o Chefe do Núcleo de Judicialização da Secretária de Estado de Saúde, para que cumpra a presente decisão. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Em seguida, ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador